Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722989-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRENO GRUBE PEREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O CPC/2015 é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação em petição, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sendo presumível quando se tratar de pessoa física. 2. A gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, todavia, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. 3. Se a parte recolheu as custas processuais, bem como, ciente da possibilidade da condenação ao pagamento de honorários e verbas sucumbenciais, não pleiteou a gratuidade no momento oportuno, não há como alcançar com o benefício as verbas anteriores a seu deferimento. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão do Tribunal a quo está equivocada ao afirmar que os efeitos da decisão de concessão do benefício da gratuidade apenas repercutem em atos futuros, ou seja, ex nunc, uma vez que essa afirmativa não consta na referida norma. Pede, assim, seja reconhecido o efeito ex tunc ao benefício de justiça gratuita concedido ao recorrente, aplicando-se o que dispõe o parágrafo terceiro quanto às obrigações decorrentes da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente em honorários sucumbências, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 51411013): (...) No presente caso, cuida-se de decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça aviado pelo Autor, ora Agravante, todavia, ressaltou “que os efeitos da benesse somente incidiram a partir do deferimento (efeitos ex nunc)”, não o eximindo do pagamento dos honorários e verba sucumbenciais já constituídos. O CPC/2015 é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação em petição, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sendo presumível quando se tratar de pessoa física. (...)Vale ressaltar, ainda, que a gratuidade da justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo, todavia, a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade. (...) No caso, pode-se verificar que no momento da propositura da ação, a parte Autora, ora Agravante, não pleiteou a gratuidade da justiça, tendo inclusive recolhido as custas iniciais, conforme se vê ao ID 10601990 do processo originário, e que somente quando transitada em julgado a ação de conhecimento é que requereu o benefício (ID 152835936 do processo originário). Se a parte recolheu as custas processuais, bem como, ciente da possibilidade da condenação ao pagamento de honorários e verbas sucumbenciais, não pleiteou a gratuidade no momento oportuno, não há como alcançar com o benefício as verbas anteriores a seu deferimento. Assim sendo, entendo que a decisão agravada não comporta reforma. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que "Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.873.174/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Quanto ao pedido da condenação do recorrente em honorários sucumbências, nos termos do artigo 85 § 11 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028